Tribunal: STF
Processo: ARE 1343433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-STJ, fls. 976/1.257).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes, que estão sendo assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE/PR), defendem a existência da repercussão geral, bem como ter havido o necessário prequestionamento da matéria debatida, sustentando que o acórdão violou unicamente o art. 5º, LIV e LV, da CF/88 (e-STJ, fls. 1.415/1.429).
    Em síntese, argumentam pela existência de desobediência às garantias constitucionais da defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e do devido processo legal, na medida em que a denúncia seria genérica, pautando-se em imputações vagas e imprecisas.
    Para tanto, alegam que a violação ao mencionado dispositivo constitucional existe porque “não foi apontada a conduta praticada pelos recorrentes que demonstrasse a integração ou colaboração com a organização criminosa. A imputação foi indeterminada e vaga, fato que gerou prejuízo ao correto exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (e-STJ, fl. 1.420).
    Indicam, ainda, que “deve-se fixar o entendimento de que a acusação no crime de organização criminosa pressupõe a descrição mínima individualizada da conduta praticada por cada um dos agentes que aderem a atividade delitiva por ela desenvolvida” (e-STJ, fl. 1.428).
    Ao final, requerem que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, anulando todo o processo desde o seu recebimento. Além disso, requerem “seja fixado precedente por esta Corte para, em interpretação conforme o art. 5º, LIV e LV, da CF, estabelecer que a acusação no crime de organização criminosa pressupõe a descrição mínima individualizada que vinculam os agentes imputados à atividade delitiva por ela desenvolvida” (e-STJ, fl. 1.429).
    Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) se manifestou pelo não conhecimento do recurso, por incidir o óbice das Súmulas 282/STF e 356/SFT, bem como porque o tema recursal diz respeito à questão jurídica de ordem infraconstitucional. No mérito, pugnou pelo não provimento do apelo (e-STJ, fls. 1.436/1.439).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 1.446/1.448). Na oportunidade, a 1ª Vice-Presidência do TJ/PR, na fundamentação de sua decisão, consignou em parágrafo específico, o seguinte: “Ainda que assim não fosse, verifica-se que no acórdão objurgado não houve pronunciamento acerca da violação das normas contidas no artigo 5°, incisos LIV e LV. Portanto, não havendo prequestionamento, não foram objeto de discussão no acórdão, o que atrai a súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fl. 1.447).
    Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, ora em análise, através do qual os recorrentes defendem unicamente que o pressuposto do prequestionamento foi devidamente preenchido (e-STJ, fls. 1.471/1.477). O MP/PR manifestou-se, em contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo (e-STJ, fls. 1.482/1.484) e, logo em seguida, o recurso foi encaminhado para apreciação desta CORTE (e-STJ, fl. 1.491).
    Os recorrentes também interpuseram Agravo Interno defendendo a inaplicabilidade do Tema 660/STF e requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que o Recurso Extraordinário seja admitido e remetido para apreciação deste TRIBUNAL (e-STJ, fls. 1.513/1.519). Após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 1.528/1.530), o qual se manifestou pelo desprovimento do recurso, ele foi submetido a julgamento perante Órgão Especial do TJ/PR, que, à unanimidade, negou-lhe provimento (e-STJ, fls. 1.562/1.577), nos moldes da seguinte ementa:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA AO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA 660), EM QUE FOI RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    Irresignados, os ora recorrentes interpuseram novo Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC (e-STJ, fls. 1.599/1.605). O Agravo sequer foi conhecido por ser manifestamente incabível, com fundamento no art. 932, III, do CPC (e-STJ, fls. 1.614/1.615). Contra essa decisão adveio novo Agravo Interno (e-STJ, fls. 1.637/1.642) que, por sua vez, também teve seu provimento negado, através do julgamento realizado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Esse julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 1.709):
    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO, MANTENDO-SE A INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE FORMA DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    Os recorrentes interpuseram novo Agravo em Recurso Extraordinário, insistindo na tese de que o apelo extremo por eles interposto não objetiva revisar a decisão atacada a partir de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual seria inapropriado aplicar o Tema 660 de Repercussão Geral (e-STJ, fls. 1.737/1.744).
    Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) requereu o arquivamento do Agravo por se tratar de recurso que viola o princípio da unirrecorribilidade, bem como em virtude da preclusão consumativa e de sua intempestividade (e-STJ, fls. 1.749/1.752).
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR sequer conheceu do recurso por ser ele manifestamente incabível, com fulcro art. 932, III, do CPC (e-STJ, fls.1.756/1.757).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, os recorrentes interpuseram Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.302/1.323), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 1.330/1.338), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 1.345/1.349). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.371/1.377), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 1.382/1.384), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.391). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica ao todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.879/1.880). Essa decisão transitou em julgado em 24/8/2021 (e-STJ, fl. 1.886).
    Os autos foram a mim distribuídos em 31/8/2021, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em razão do HC 148.106 (eDoc. 34).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Tanto é assim que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelos ora recorrentes, negou-lhe seguimento por ser aplicável o Tema 660/STF. Na oportunidade, concluiu-se da seguinte forma “[...] Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por […], ressaltando que o tema envolvendo o artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil”.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual, o Juízo de origem não analisou especificamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação aos ora recorrentes, muito embora tenha ajustado a reprimenda imposta, manteve as suas condenações pelo crime de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente